Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-83.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703524-83.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDECIR BORTOLINI RECORRIDO: ANTONIA BARROS LIMA DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 53258011, de cujo ônus o recorrente não se desincumbiu. No decurso do prazo, o recorrente por meio da petição ID 53449724, anexou documento referente a acordo extrajudicial celebrado entre as partes, requerendo a sua homologação. Por meio da decisão ID 53451096, houve o indeferimento do pedido de homologação de acordo, em razão do documento não estar subscrito pela recorrida, sendo determinada a intimação do recorrente para manifestar eventual desistência do recurso interposto. O recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão ID 53889944. Ante o exposto, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o preparo recursal que abrange o valor do preparo propriamente dito e das custas processuais. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito